Tribunal: TJPA
Processo: 0823024-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823024-95.2021.8.14.0301

APELANTE: EMANOEL SALES DE SOUSA

APELADO: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO COM QUITAÇÃO AMPLA. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor buscava a restituição integral e atualizada dos valores pagos, a nulidade da cláusula de retenção de 25% prevista em distrato e compensação por danos morais, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o distrato firmado entre as partes é válido e produz quitação ampla; (iii) determinar se é abusiva a retenção de 25% dos valores pagos; e (iv) verificar o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

4. O distrato, como ato jurídico bilateral regido pelo art. 472 do CC, é válido e vinculante quando ausente vício de consentimento, produzindo quitação ampla, geral e irrestrita.

5. A retenção de 25% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda anterior à Lei nº 13.786/2018 é considerada razoável pela jurisprudência do STJ e não configura cláusula abusiva sem demonstração de desvantagem exagerada.

6. A alegação genérica de ausência de correção monetária, sem demonstração do índice aplicável ou do valor devido, não autoriza condenação por danos materiais.

7. O mero arrependimento quanto às condições do distrato não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMANOEL SALES DE SOUSA em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Emanoel Sales de Sousa em face de Multisul Engenharia S/S Ltda.

Fixo os ônus sucumbenciais na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria indeferido de forma injustificada a produção de prova pericial contábil requerida, essencial para a adequada elucidação da matéria fática, violando o disposto nos arts. 369 e 370 do CPC e o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Alega, no mérito, o direito à restituição integral e atualizada dos valores pagos, sustentando que a ausência de correção monetária dos valores devolvidos configura enriquecimento ilícito da apelada, com violação ao art. 884 do Código Civil. Impugna a cláusula rescisória que prevê a retenção de 25% dos valores pagos, reputando-a abusiva, desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela sua nulidade e pela limitação da multa rescisória a, no máximo, 10% do valor pago.

Por fim, sustenta o cabimento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença entre o valor pago e o valor devolvido sem atualização, e por danos morais no valor de R$50.000,00, em razão da privação patrimonial sofrida e da violação de deveres anexos à boa-fé objetiva.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Preliminar de cercamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

O cerceamento de defesa pressupõe que a prova indeferida seja efetivamente necessária e decisiva para o deslinde da causa. No caso dos autos, essa condição não está presente.

A controvérsia central dos autos não reside em um cálculo matemático complexo, mas na validade jurídica do distrato firmado entre as partes — com sua cláusula de retenção de 25% e a quitação ampla, geral e irrestrita nele consignada. Trata-se, portanto, de matéria essencialmente de direito, que comporta julgamento com base nos documentos já carreados ao processo.

O próprio distrato, regularmente juntado aos autos, contém todas as informações necessárias à solução da lide: o valor total pago pelo apelante, o montante restituído e as condições em que se deu o encerramento da relação contratual. Diante desse acervo documental, a prova pericial contábil se mostra inteiramente dispensável, pois os valores são incontroversos — a divergência é exclusivamente sobre as consequências jurídicas daquilo que está documentado.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

3.1.

Da validade do distrato e dos seus efeitos jurídicos

O ponto de partida de toda a análise é o distrato firmado entre as partes. E é preciso deixar isso claro desde o início: o apelante não nega ter assinado o distrato. Não alega coação. Não demonstra erro. Não aponta dolo. A controvérsia gira exclusivamente em torno das condições econômicas do ajuste, que o apelante, agora, pretende ver revistas judicialmente.

Ocorre que o distrato é um ato jurídico bilateral de extinção da relação contratual, sujeito aos mesmos requisitos de validade do contrato que lhe deu origem, conforme preconiza o art. 472 do Código Civil. Uma vez celebrado sem vício de consentimento — o que é incontroverso nos autos —, o distrato produz efeitos definitivos e vincula as partes. Não é dado ao Judiciário revisitar as condições de um negócio jurídico perfeito apenas porque uma das partes, tempos depois, passa a entender que poderia ter obtido condições mais favoráveis.

No caso em exame, o distrato continha cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita de todas as obrigações decorrentes do contrato, com expressa renúncia do apelante ao direito de propor eventuais ações relacionadas às obrigações encerradas (cláusula III). O apelante era à época — e continua sendo — pessoa plenamente capaz, com ensino superior completo e exercendo cargo de servidor público federal. Não há qualquer indício de situação de vulnerabilidade concreta que justifique o afastamento do ato por ele livremente praticado.

Ausente vício de consentimento, a vontade manifestada no distrato é obrigatória — e a pretensão de sua revisão judicial deve ser afastada.

3.2.

Da licitude da retenção de 25% dos valores pagos

O apelante sustenta que a cláusula de retenção de 25% é abusiva e deve ser declarada nula, com limitação da multa rescisória a 10%. O argumento não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados anteriormente à Lei nº 13.786/2018, o percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelos adquirentes é adequado e razoável para indenizar o construtor pelas despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, independentemente de demonstração individualizada dos prejuízos (STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, S2, DJe 02/10/2019).

Neste caso, o percentual de retenção estava expressamente previsto no contrato original e no distrato, e o apelante o aceitou em ambos os momentos. Não há nos autos nenhum elemento que permita considerar esse percentual excessivo ou desproporcionado diante da realidade do negócio imobiliário em questão. Ao contrário: o apelante recebeu 75% de tudo que pagou — montante de R$158.850,20 — o que corresponde exatamente ao acordado.

A tese de que o CDC vedaria a retenção não tem sustentação no caso concreto. O Código de Defesa do Consumidor não proíbe cláusulas penais em contratos imobiliários — o que veda são cláusulas manifestamente abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Uma retenção de 25%, consolidada pela jurisprudência como razoável e expressamente aceita pelo consumidor no distrato, não se enquadra nessa hipótese.

3.3.

Da inexistência de diferença a título de correção monetária

O apelante afirma que os valores devolvidos não foram corrigidos monetariamente, o que configuraria enriquecimento sem causa da apelada. Contudo, não demonstrou essa alegação. O distrato estabeleceu o valor da restituição e suas condições, e o apelante concordou com os termos, conferindo quitação ampla. Não há nos autos prova de que o contrato ou o distrato previam correção monetária em condições distintas das praticadas, nem demonstração de qual seria o índice aplicável e qual a diferença resultante. A mera alegação genérica, sem respaldo probatório, não é suficiente para embasar a condenação pretendida.

3.4.

Da inexistência de dano moral indenizável

Tampouco assiste razão ao apelante quanto ao dano moral. Para que haja dano moral indenizável, é necessário que a conduta da parte ré ultrapasse o âmbito do mero inadimplemento contratual e atinja direitos da personalidade do lesado, causando sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que escapa da normalidade das relações sociais e contratuais.

Na hipótese dos autos, o que se tem é uma rescisão contratual por iniciativa do próprio apelante, formalizada em distrato por ele subscrito, com restituição dos valores pactuados. A apelada cumpriu o que foi ajustado. Não houve recusa de pagamento, descaso, ofensa, constrangimento público ou qualquer conduta que pudesse gerar lesão extrapatrimonial ao apelante. O descontentamento posterior com as condições econômicas do negócio não constitui dano moral — é dissabor decorrente de uma escolha negocial que o próprio apelante fez.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026